Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-35.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude de execução. Não reconhecimento. Transmissão sucessiva da propriedade do imóvel à embargante, cuja boa-fé se demonstrou. Aplicação, ademais, do entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp no 956.943/PR). Necessidade de comprovação da má-fé, que não se presume. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude de execução. Não reconhecimento. Transmissão sucessiva da propriedade do imóvel à embargante, cuja boa-fé se demonstrou. Aplicação, ademais, do entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp no 956.943/PR). Necessidade de comprovação da má-fé, que não se presume. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.